Tribunal: TJDFT
Processo: 0730004-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra o interesse recursal na apelação interposta se parte das razões do recurso diz respeito a capítulos da sentença que foram julgados procedentes nos moldes pleiteados pelo recorrente.
2. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, a apresentação de recurso genérico em que a parte não rebate os fundamentos trazidos na sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos fundamentos da sentença.
3. Consiste o dano moral na consequência jurídica imputada a todo aquele que viola os direitos de personalidade de outrem, independentemente de repercussão patrimonial direta, e que seja capaz de infligir à vítima intenso sofrimento e angústia, sobrelevando o mero estado de mal-estar, chateação ou dissabor pelos fatos do cotidiano, e que justifique a imposição de indenização a ser paga pelo agressor.
4. Considerando que o contrato debatido nos autos foi efetivamente contratado pelo autor, que recebeu o valor do empréstimo decorrente deste, havendo debate apenas quanto à modalidade do empréstimo, não se verifica a ocorrência de dano moral.
5. O fato de a avença ter permanecido vigente por mais de cinco anos, sem que houvesse questionamentos por parte do autor e sem que tivessem sido percebidos maiores prejuízos advindos dessa permanência no interregno, constitui indicativo de ausência de grande abalo ao nome e à reputação ao autor, que, por isso mesmo, demorou em questionar a validade do contrato.
6. A circunstância enfrentada pelo autor, por si só, não ensejou abalo em sua esfera jurídica extrapatrimonial apto a qualificar a existência de dano moral, visto que não restou demonstrado que os fatos narrados nos autos geraram ao apelante prejuízo não econômico decorrente da lesão a bem extrapatrimonial juridicamente tutelado.
7. Recurso conhecido e não provido.